Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-26.2022.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003644-26.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIANE DE CASTRO MACHADO - CPF: 155.747.091-04 (RECORRENTE), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003644-26.2022.8.11.0051.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida: LIANE DE CASTRO MACHADO.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO MAGNÉTICO - EXTRAVIO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS -AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO IMEDIATA - PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

2.

Não havendo comprovação no processo de que titular do cartão tenha comunicado o extravio ou furto do cartão em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do cartão.

3.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se fala em declaração de inexistência de débito e danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tonar definitiva a liminar deferida, declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 3.280,00
(três mil, duzentos e oitenta reais), oriundo de empréstimo fraudulento e, condenar o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

O requerido postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em 13/05/2022 teve seu cartão de crédito furtado, que após o furto, o criminoso realizou empréstimo bancário em caixa eletrônico no valor de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais), parcelado em 48 vezes, no valor de R$ 241,02 (duzentos e quarenta e um reais e dois centavos), em seguida efetuou dois saques no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, que somente em 14/05/2022 ao ir ao supermercado, quando percebeu que tinha sido furtada, que entrou em contato com o requerido em 16/05/2022, conforme Boletim de Ocorrência no (ID. 170924151).

Sustenta ainda, que o requerido debitou em sua conta bancária as parcelas do empréstimo nos meses de agosto e setembro/2022.

Ressalto que nesse caso o ônus da prova incumbe a requerente, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

In casu
, resta
incontroverso
que as transações foram feitas antes da comunicação de furto do cartão adicional à instituição financeira.

Registro que,
se o cartão magnético foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente à administradora, sob pena de responder pelas compras ou saques efetuados no período compreendido entre a perda, roubo ou furto e sua comunicação
, sobretudo atualmente que os cartões de crédito são dotados de chip e somente podem ser utilizados com senha pessoal e intransferível.

Destarte, se o cartão foi utilizado, é evidente que junto com os documentos estava anotada a senha, e a responsabilidade pela guarda e sigilo é do titular do cartão.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante, ora Recorrido, postula pela declaração de inexistência de débitos e compensação por danos materiais e morais, ao argumento de que teve o seu cartão de crédito furtado mediante fraude. Aduz que dois indivíduos se passando por agentes de saúde adentraram em sua residência, oportunidade em que fizeram o autor preencher uma ficha com dados pessoais, ainda, na mesma oportunidade, através da fraude, se apropriaram do cartão de crédito/débito do Autor e demais documentos pessoais. 2. Informa que com a posse do cartão e dos dados os criminosos realizaram saques, compras no cartão de crédito e contrataram empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 1.370,00, totalizando um prejuízo de R$ 3.906,13 (três mil novecentos e seis reais e treze centavos), assim, postula a restituição dos valores, bem como compensação por danos morais. 3. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 4.
No caso, é fato incontroverso que o cartão furtado era de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível. 5. Neste contexto, somente é possível a utilização da tarjeta em questão em duas hipóteses: a) a senha também estava anotada/guardada junto ao cartão furtado, a evidenciar culpa exclusiva do consumidor; b) ou o cartão furtado fora clonado, caso em que a culpa é exclusiva da administradora do cartão, ante a vulnerabilidade do sistema de segurança; A primeira hipótese é a que se apresenta mais factível, haja vista que na inicial a Autora noticia o furto se seu cartão.
6. Além das movimentações financeiras terem sido realizadas antes do pedido de bloqueio da tarjeta, o fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido. 7.
Embora seja lamentável o ocorrido, o fato é que em qualquer uma das situações, inviável atribuir a responsabilidade pela compra fraudulenta ao estabelecimento comercial, que se limitou autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível. 8. Com efeito, a Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Sentença reformada. 10.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10226330720208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. COMPRA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. COMPRA REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA EM RELAÇÃO AO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida: (i) ao pagamento da importância de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e (ii) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. O conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência rejeita. 3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. 4. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o consumidor propiciou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, dotado de chip.
5.
Bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas. Responsabilidade da autora decorrente dos prejuízos suportados pela não observância do dever de guarda e vigilância que lhe compete
. 6. Restituição pelo banco réu do valor de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), gasto em compra realizada por terceiro, que não merece prosperar, diante das circunstâncias dos autos. 7. Danos morais inocorrentes, na espécie, considerando a inexistência do cometimento de ato ilícito, pela ré. 8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(TJ-MT - RI: 10111239420208110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY .
COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DOTADO DE CHIP E SENHA. AVISO TARDIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. No caso, a autora alega ter sido vítima de uma fraude denominada golpe do motoboy , divulgada pelos meios de comunicação. Tal fraude consiste, em síntese, em uma ligação telefônica realizada por suposto funcionário do banco ao titular do cartão, ocasião em que este lhe pede o cartão quebrado e passa em sua residência para recolhê-lo, mediante a confirmação de dados e o fornecimento de senha pessoal.
Todavia, não obstante a ocorrência de eventual fraude, certo é que as compras foram realizadas com cartão de crédito dotado de chip e uso de senha pessoal e intransferível, o que por si só, afasta a responsabilidade da instituição financeira, dado o caráter sigiloso conferido à senha. Além do mais, a comunicação do fato à administradora do cartão ocorreu somente após a realização das compras. Demora do usuário em comunicar o furto que afasta a possibilidade de desconstituição do débito e consequente reparação financeira decorrente da falha na prestação de serviços.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (Apelação... Cível Nº 70080278070, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080278070 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (destaquei).

A guarda do cartão de crédito e senha é ônus atribuído exclusivamente ao seu titular, competindo-lhe zelar por sua preservação e conservação, coibindo, por conseguinte, sua utilização por terceiros, sendo único responsável pelas operações efetuadas mediante seu uso enquanto não comunicado o extravio, furto ou roubo.

Assim, ocorrendo à subtração do cartão magnético, o seu titular,
in casu
, a requerente,
é responsável pelos débitos gerados por sua utilização até a comunicação do fato ao banco.

Ademais, não se pode transferir tal responsabilidade à empresa que administra o cartão, porquanto não houve qualquer ato ilícito que lhe possa ser imputado, tampouco prova de que houve falha nos serviços que fornece.

Não se aplica à espécie a teoria do risco do empreendimento e nem a ocorrência de fortuito interno; incide, no caso, a excludente de responsabilidade da instituição financeira, por fato de terceiro, situação que extrapola o natural risco da atividade. Eis novamente a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COMPRAS E SAQUES REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA. REALIZAÇÃO ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA. DEMORA NA INFORMAÇÃO DO FURTO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a autora, com 79 anos de idade, que no dia 04/09/2019, quando se encontrava no interior do coletivo da Empresa Val, Linha Intersul, teve furtado do bolso de seu casaco o cartão de sua conta junto ao Banrisul. Aduz que o autor do delito utilizou indevidamente seu cartão de crédito em diversas compras, empréstimos consignados e saques de sua conta bancária. Afirma que teve um prejuízo no valor de R$ 12.462,18, pois apenas no dia seguinte deu falta do cartão bancário. Alega que entrou em contato com o banco para resolver o problema, sem êxito. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. A falha na prestação de serviços, sob a qual discorre a Súmula 479 do STJ, trata dos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 4. Todavia, entende-se que o cartão portado pela parte autora qualificado com a tecnologia de chip, necessita da senha do correntista para a realização dos saques. Assumindo a posição de guardião do cartão da conta, compras que tenham sido realizadas no intercurso ente o furto e a comunicação ao banco, importam em presunção da responsabilidade do consumidor. 5. In casu, a própria autora confessa em sua petição inicial que teve conhecimento de que havia sido furtado no dia seguinte, ao passo que faz prova de que somente procurou a polícia e comunicou à ré no dia 06/09/2019, ou seja, dois dias após. Ora, tal conduta da demandante lhe imputa a responsabilidade pelos empréstimos, compras es saques ocorridos nesse ínterim. 6
. É inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor. Nesses casos, impende falar em culpa exclusiva do consumidor, seja pela falha no dever de cuidado que a ele competia, seja pela demora na comunicação do ocorrido à autoridade policial e à instituição financeira.
7. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, uma vez que, como observado acima, restou evidenciada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços do réu e a conduta lesiva perpetrada. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009249772 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 13/04/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/05/2020) (destaquei)

Desse modo, o recurso interposto pelo reclamado comporta acolhimento a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023